Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. LEI no 10.931/2004. CORRETA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o feito executivo em razão do indeferimento da inicial.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em saber se a ação de execução de título extrajudicial está devidamente instruída com título líquido, certo e exigível.
III. Razões de decidir
3. Para que a cédula de crédito bancário tenha liquidez, o saldo devedor pode ser demonstrado em planilha de cálculo. Nos contratos que tenham por objeto a concessão de crédito em conta corrente, a constatação da liquidez depende também da apresentação dos extratos bancários. Inteligência do artigo 28 da Lei no 10.931/2004.
4. O Relatório de extratos que exponha todas as movimentações financeiras realizadas na conta corrente, refletindo os valores do crédito efetivamente utilizados em cada período e as amortizações realizadas durante a vigência da cédula é suficiente à instrução da execução.
5. Verificado que a inicial da execução se encontra devidamente instruída, nos termos da lei, a sentença que extinguiu o feito em razão do indeferimento da inicial deve ser desconstituída.

IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.